Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701976-40.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME MARQUES FRANCA RABELO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA. RELIGAÇÃO. INVIABILIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada 2. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL dispõe, no art. 17, que “A distribuidora é obrigada a realizar a conexão na modalidade permanente, (...), desde que as instalações elétricas do consumidor e demais usuários satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação”. 3. O art. 30 da mesma resolução estabelece que “o consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações; III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora”. 4. Na hipótese, o quadro probatório credencia as alegações da distribuidora de que esteve no imóvel em múltiplas ocasiões para efetuar a ligação de energia elétrica, mas a instalação não atendia as exigências técnicas, cuja responsabilidade recaía sobre o consumidor, conforme dispõe o art. 166 da Resolução ANEEL no 414/201. 5. Se é incontroverso que a religação ocorreu após a padronização das instalações, conforme registro da concessionária e relato da parte autora, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pecuniária pelos danos morais. 6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida”. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou ao 93, IX; 5o, XXXV, LIV e LV; 1o, III; 5o, XXXII; 37, §6o; e 175, parágrafo único, todos da Constituição Federal, ao reputar verdadeiras as alegações da concessionária de serviço público, com fundamento em registros operacionais internos sem exigir a presença de notificação formal prévia do consumidor ou laudo técnico idôneo. Assevera que a falha na prestação do serviço da concessionária, que somente efetuou a religação da energia quase dois meses após a quitação do débito, causou transtornos ao consumidor, que deve ser ressarcido. Aduz que o reconhecimento judicial, pela Turma Recursal, de telas sistêmicas como prova suficiente, sem laudo técnico e sem a prévia ciência do consumidor fragiliza o devido processo legal e transfere ao jurisdicionado o risco probatório de documentos unilaterais. Afirma que a empresa não notificou o jurisdicionado a respeito da suposta irregularidade técnica, nem orientou concretamente sobre como sanar o problema. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Ademais, para modificar o entendimento da Turma e concluir pela responsabilização da concessionária, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Por outro lado, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” do CPC. Publique-se Brasília, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal